Tribunal: TJES
Processo: 5015385-62.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015385-62.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: DECI SILVA SANTANA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n° 5015385-62.2023.8.08.0012

Embargante: BANCO BMG S.A.

Embargado: DECI SILVA SANTANA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

Vieram-me os autos conclusos face à interposição de Embargos Declaratórios.

O objetivo das partes embargantes é sanar
erro material
que predomina na presente demanda.

Analisando os termos do voto proferido, observo a existência da mácula apontada no que tange ao erro material suscitado pela embargante. Pois, no caso dos autos, o acórdão proferido em
ID.: 8199935
restou omisso quando da incidência dos juros e correção monetária, mácula esta que, de igual modo, reconheço como existente.

Sendo assim, resta indubitavelmente comprovada a ocorrência do erro reclamado pela embargante que pugna pela retificação do julgado.

Isto posto, a fim de sanar o erro existente no acórdão de
ID.: 8199935
,
ONDE SE LÊ
:

“[...]
(8). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (9). SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR O REQUERIDO AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS, MANTIDA NOS SEUS DEMAIS FUNDAMENTOS. (10). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO RECORRENTE, VEZ QUE A PARTE RESTOU PARCIALMENTE VENCEDORA EM SEU RECURSO. É COMO VOTO
.[...]”.

LEIA-SE
:

“[...]
(8). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (9). SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR O REQUERIDO AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS, MANTIDA NOS SEUS DEMAIS FUNDAMENTOS,
POSTO QUE OS JUROS E A CORREÇÃO MONETÁRIA DEVERÃO INCIDIR A PARTIR DA DATA DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO.

(10). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO RECORRENTE, VEZ QUE A PARTE RESTOU PARCIALMENTE VENCEDORA EM SEU RECURSO. É COMO VOTO
.

[...]”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)